Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência, e fixou prazo para recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
2. O agravante, servidor público, alega dificuldades financeiras decorrentes da dissolução do casamento, apresentando empréstimos e compromissos financeiros como justificativa para o pedido de gratuidade.
3. A parte agravada impugna o recurso, requerendo condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a renda e as despesas apresentadas pelo agravante demonstram insuficiência de recursos que justifique o deferimento da gratuidade da justiça; e (ii) saber se há elementos suficientes para a imposição de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
5. A concessão da justiça gratuita exige comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC.
6. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica.
7. O agravante é servidor público com renda bruta de R$ 18.000,00, superior ao limite estabelecido para concessão do benefício, e não apresentou documentos exigidos para demonstrar sua situação financeira.
8. Não se evidenciou má-fé, sendo afastada a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.
9. Multa de 2% aplicada nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime pela c. Turma.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação objetiva de insuficiência de recursos. 2. A ausência de documentos comprobatórios e a renda incompatível com a alegada hipossuficiência justificam o indeferimento do benefício.”